Tribunal: TJDFT
Processo: 0754998-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO FEITA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL.
I. Se o título judicial é claro no sentido de que as perdas e danos correspondem ao valor locatício do imóvel sem as acessões e benfeitorias nele existentes, ou seja, ao valor locatício da “terra nua”, não pode prevalecer a avaliação feita com base na área construída do imóvel.
II. Agravo de Instrumento provido.